Tribunal: TJES
Processo: 5014661-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014661-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA BANDEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014661-52.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NATALIA BANDEIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. ÓBITO DA SEGURADA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR FIM DA VIGÊNCIA DA COBERTURA
. INEXATIDÃO QUANTO A DATA DE RETIRADA DA SEGURADA DO GRUPO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a Autora ser beneficiária de seguro de vida mantido entre a sua genitora e a Requerida, de modo que, em razão do seu falecimento sustenta fazer jus ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 24.000,00, que, no entanto, lhe foi negado sob argumento de estipulante solicitou a exclusão da segurada antes do óbito, não havendo cobertura vigente à época. Pede nestes termos a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária, bem como indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada extinguiu o processo na forma do artigo 485, IV e § 3º do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja anulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela requerente consiste em verificar a desnecessidade de inclusão da estipulante no polo passivo para apurar a existência ou não de cobertura securitária à época do falecimento de seus genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Quanto ao exame da pretensão autoral, há que se destacar desde logo que o C. STJ, em data relativamente recente, definiu no Tema 1.112, que nos contratos de seguro de vida coletivos (como no caso dos autos) é do estipulante, e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda no dizeres do STJ, cumpre deixar claro que “
O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante.”
(REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021).

6.
Nesse sentido confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto a impossibilidade de se definir com exatidão o momento da solicitação de exclusão da segurada diante do conjunto probatório posto no caso presente, o que torna indispensável inclusão da estipulante no polo passivo da ação a quem tem o dever de prestar informações sobre as condições contratadas junto a seguradora, até porque se a exclusão da genitora (falecida) foi solicitado em momento anterior ao falecimento, acarretaria a sua responsabilidade e não da cia. de seguros.

IV. DISPOSITIVO

7.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)